Tribunal: STF
Processo: HC 219118
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 742.827/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), sendo absolvida da imputação do crime tipificado no art. 35 da referida Lei.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa e deu provimento ao do Ministério Público para condenar a paciente como incursa também no delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico). Redimensionou a pena para 9 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.483 dias-multa. Recurso especial foi inadmitido.



    4. No STJ, o Ministro Presidente conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial formalizado pela defesa. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam inidôneos os argumentos nos quais fundamentada a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Dizem ter sido lastreada em relatório de interceptação telefônica objeto de outro processo. Alegam não demonstrados os requisitos da estabilidade e permanência.



    6. Pretendem o restabelecimento da sentença de primeiro grau e, consequentemente, a absolvição da paciente quanto ao crime de associação para o tráfico.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 12/08/2021.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado coator, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a incompetência da Corte para analisar a impetração, conforme disposto no art. 105, inc. I, al. “e”, da Constituição da República, por ser substitutiva de revisão criminal. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Ademais, o título condenatório transitou em julgado para a defesa em 12/08/2021, tendo sido formalizado este habeas corpus apenas em 22/08/2022. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator